Tribunal: STF
Processo: RE 247307
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Teto remuneratório.
        - Quanto à questão concernente a não ter sido recebido pela
atual Constituição o artigo 42 da Lei 10.430, de 29.02.88, do
 Município
de São Paulo, no ponto em que fixou o teto para a remuneração bruta, A
QUALQUER TÍTULO, dos servidores municipais, o acórdão recorrido não
divergiu do entendimento desta Corte, que, ao julgar, por seu Plenário
,
o RE 220.397, decidiu que esse dispositivo municipal não foi recebido
pela Carta Magna de 1988 nesse ponto.
        - Esta Corte, que firmou jurisprudência no sentido de que as
vantagens pessoais não estão sujeitas à limitação do teto
remuneratório, tem entendido, em casos análogos ao presente, que a
gratificação de gabinete (RE 220.397, Pleno) é vantagem de natureza
pessoal, o mesmo não ocorrendo com a verba de honorários advocatícios
(RE 220.397, Pleno, e RE 255.236, 1ª Turma).
         Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.